Tribunal: TJDFT
Processo: 0040865-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. FATOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONAL. TERMO FINAL. SENTENÇA.

1. Extrapolado o prazo de entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, é cabível a rescisão da promessa de compra e venda com reconhecimento da culpa exclusiva das vendedoras, sendo devida a indenização dos prejuízos experimentados pelo consumidor.

2. Fatos tais como entraves ao remanejamento da rede pública de energia elétrica por parte da CEB não se qualificam como caso fortuito, pois inerentes à atividade de construção civil. Portanto, não afastam a responsabilidade dos empreendedores quanto aos prejuízos derivados da mora.

3. Conforme o Enunciado no 543 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo culpa da vendedora pela rescisão contratual, a devolução das quantias pagas há de ser integral.

4. Os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato que devem ser indenizados, a título de perdas e danos, incluem a taxa de contrato e a comissão de corretagem pagas pelo consumidor, mesmo que a terceiro, sendo irrelevante perquirir sobre a legalidade de sua cobrança originária.

5. O termo final da incidência da cláusula penal compensatória é a data da desconstituição do negócio pela via judicial, que, no presente caso, corresponde à data da prolação sentença.
6. Apelo não provido.